Tribunal: TJSP
Processo: 2063119-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que reputou inválida a citação da coexecutada e indicou que o ato deve ser feito por mandado. Conjunto de circunstâncias não admite a validade do ato. Falta de demonstração de que a devedora reside no local impede a aplicação do art. 248, § 5o CPC. Determinação de citação por oficial de justiça é prudente e adequada ao caso. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que reputou inválida a citação da coexecutada e indicou que o ato deve ser feito por mandado. Conjunto de circunstâncias não admite a validade do ato. Falta de demonstração de que a devedora reside no local impede a aplicação do art. 248, § 5o CPC. Determinação de citação por oficial de justiça é prudente e adequada ao caso. Recurso desprovido.